Tribunal: TJES
Processo: 0004806-08.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS EM DESLOCAMENTO INTERNO DE MERCADORIAS. VALIDADE DA EXIGÊNCIA. MULTA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado em face de sentença que anulou parcialmente o Auto de Infração nº 5.016.484-4, lavrado em razão da ausência de emissão de notas fiscais no deslocamento interno de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular e aplicação de multa tributária. A sentença reconheceu a inexistência de fato gerador do ICMS e afastou, em parte, a penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade da exigência de emissão de notas fiscais no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que ausente circulação econômica; e (ii) estabelecer a constitucionalidade da multa tributária aplicada, à luz do princípio da vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 367, reconhece que a ausência de circulação econômica entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador de ICMS, mas legitima a exigência de obrigações acessórias, como a emissão de notas fiscais, para fins de fiscalização e controle tributário, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. As obrigações acessórias possuem natureza instrumental e destinam-se a assegurar a rastreabilidade e a regularidade das operações econômicas, prevenindo fraudes e garantindo a eficácia do sistema tributário.

5. A exigência de emissão de notas fiscais em operações internas encontra respaldo no art. 539 do RICMS/ES, sendo essencial para o cumprimento da função fiscalizatória do Fisco, ainda que não haja fato gerador de ICMS.

6. No tocante à multa tributária, o STF, ao julgar o ARE 776.273, com repercussão geral, fixou a inconstitucionalidade de penalidades fiscais que configurem efeito confiscatório, sendo desproporcional a imposição de multa superior ao valor do tributo devido.

7. No caso, a multa aplicada, correspondente a 176% do valor do tributo, extrapola o limite constitucional e viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente considerando tratar-se de infração formal sem prejuízo financeiro direto ao erário.

8. A finalidade das penalidades fiscais deve ser equilibrada, assegurando o cumprimento das obrigações tributárias sem desvirtuar a capacidade contributiva do contribuinte ou transformar-se em meio de punição arbitrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de emissão de notas fiscais para deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que ausente circulação econômica, é válida e indispensável para garantir o controle e a fiscalização tributária, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Multa tributária que supera o valor do tributo devido configura violação ao princípio da vedação ao confisco, devendo ser ajustada ao limite de 100% do valor do tributo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; RICMS/ES, art. 539.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.148.444/MG, Tema 367, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.08.2011; STF, ARE 776.273, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.11.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004806-08.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PIANNA VEICULOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS EM DESLOCAMENTO INTERNO DE MERCADORIAS. VALIDADE DA EXIGÊNCIA. MULTA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado em face de sentença que anulou parcialmente o Auto de Infração nº 5.016.484-4, lavrado em razão da ausência de emissão de notas fiscais no deslocamento interno de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular e aplicação de multa tributária. A sentença reconheceu a inexistência de fato gerador do ICMS e afastou, em parte, a penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade da exigência de emissão de notas fiscais no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que ausente circulação econômica; (ii) estabelecer a constitucionalidade da multa tributária aplicada, à luz do princípio da vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 367, reconhece que a ausência de circulação econômica entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador de ICMS, mas legitima a exigência de obrigações acessórias, como a emissão de notas fiscais, para fins de fiscalização e controle tributário, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. As obrigações acessórias possuem natureza instrumental e se destinam a assegurar a rastreabilidade e a regularidade das operações econômicas, prevenindo fraudes e garantindo a eficácia do sistema tributário.

5. A exigência de emissão de notas fiscais em operações internas encontra respaldo no art. 539 do RICMS/ES, sendo essencial para o cumprimento da função fiscalizatória do Fisco, ainda que não haja fato gerador de ICMS.

6. No tocante à multa tributária, o STF, ao julgar o ARE 776.273, com repercussão geral, houve por bem fixar a inconstitucionalidade de penalidades fiscais que configurem efeito confiscatório, sendo desproporcional a imposição de multa superior ao valor do tributo devido.

7. No caso, a multa aplicada, correspondente a 176% do valor do tributo, extrapola o limite constitucional e viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente considerando tratar-se de infração formal sem prejuízo financeiro direto ao erário.

8. A finalidade das penalidades fiscais deve ser equilibrada, assegurando o cumprimento das obrigações tributárias sem desvirtuar a capacidade contributiva do contribuinte ou transformar-se em meio de punição arbitrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de emissão de notas fiscais para deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que ausente circulação econômica, é válida e indispensável para garantir o controle e a fiscalização tributária, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Multa tributária que supera o valor do tributo devido configura violação ao princípio da vedação ao confisco, devendo ser ajustada ao limite de 100% do valor do tributo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; RICMS/ES, art. 539.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.148.444/MG, Tema 367, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.08.2011; STF, ARE 776.273, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, busca o Estado apelante a reforma da sentença que anulou, em parte, o Auto de Infração nº 5.016.484-4,
lavrado
em razão do suposto descumprimento de obrigação tributária acessória consistente na ausência de emissão de notas fiscais relativas ao deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, além da imposição de multa tributária em valor superior ao tributo devido.

Pois bem. A questão posta em juízo exige a conjugação dos entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à validade da exigência de obrigações acessórias e aos limites constitucionais das sanções tributárias.

No tocante à obrigação de emissão de notas fiscais para operações internas, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 367
, estabeleceu que
“
a
inda que, em tese, o deslocamento de bens do ativo imobilizado e de material de uso e consumo entre estabelecimentos de uma mesma instituição financeira não configure hipótese de incidência do ICMS,
compete ao Fisco Estadual averiguar a veracidade da aludida operação, sobressaindo a razoabilidade e proporcionalidade da norma jurídica que tão-somente exige que os bens da pessoa jurídica sejam acompanhados das respectivas notas fiscais
.
”

Em outras palavras, decidiu a Corte Superior que a ausência de circulação econômica de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo titular não constitui fato gerador de ICMS;
todavia, é legítima a exigência de cumprimento de obrigações acessórias previstas na legislação tributária estadual, incluindo a emissão de nota fiscal para operações internas
, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O precedente vinculante reafirma a independência das obrigações acessórias em relação ao tributo principal. Enquanto a ocorrência do fato gerador limita a exigibilidade do tributo, as obrigações acessórias têm natureza instrumental, destinando-se a garantir o adequado funcionamento do sistema tributário por meio de documentação, controle e fiscalização das operações realizadas pelos contribuintes.

Com efeito, a exigência de emissão de notas fiscais, mesmo em situações de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo titular, cumpre função essencial ao sistema de arrecadação, pois assegura a rastreabilidade e regularidade das operações econômicas. Esse controle é indispensável não apenas para prevenir fraudes e omissões, mas também para conferir segurança jurídica tanto ao contribuinte quanto ao próprio Fisco.

Portanto, a ausência de circulação econômica entre estabelecimentos não impede que o deslocamento físico das mercadorias gere efeitos relevantes para a fiscalização tributária, sendo imperioso que tais operações sejam registradas em documentos fiscais apropriados, conforme preceituado em legislações estaduais, como o art. 539 do RICMS/ES.

Nesse contexto, embora se reconheça, no presente caso, que o deslocamento das mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, a exigência da emissão de notas fiscais para tais operações encontra respaldo jurídico e legitimação prática.

Diante dessas considerações, conclui-se que a anulação parcial do auto de infração pela sentença de primeiro grau, com fundamento na ausência de circulação econômica, não se harmoniza com o entendimento do STJ e desconsidera a relevância das obrigações acessórias no sistema tributário. Afinal, a exigência de emissão de notas fiscais para deslocamentos internos é juridicamente válida e essencial para garantir o funcionamento eficaz da fiscalização tributária.

Por outro lado, no que se refere à multa tributária aplicada no
Auto de Infração nº 5.016.484-4
, é indispensável a análise sob a ótica dos limites constitucionais estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, que veda a utilização de tributos ou sanções fiscais com efeito confiscatório, nos termos do art. 150, IV, da Constituição Federal.

No julgamento do
ARE 776.273
, com repercussão geral, a Corte consolidou o entendimento de que
“
as multas tributárias devem respeitar o princípio da vedação ao confisco, sendo inconstitucional a imposição de penalidades que superem, em montante, o valor do tributo devido
”.
Ora, e
ssa diretriz foi firmada com base nos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, que orientam não apenas o exercício do poder tributário pelo Estado, mas também a aplicação de penalidades aos contribuintes.

A ementa do precedente ilustra com clareza a vedação ao confisco:
“
É admissível a redução da
multa tributária
para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco”
.
À evidência, assa limitação atua como um balizamento à atuação sancionatória do Fisco, impedindo que a imposição de multas exceda o objetivo de induzir o cumprimento das obrigações fiscais e se torne um meio de punição excessiva ou arbitrária, desproporcional à infração cometida.

Conforme salienta a Suprema Corte, a finalidade das sanções tributárias não é exaurir a capacidade contributiva do administrado, mas assegurar a observância das normas fiscais de maneira equilibrada e constitucionalmente adequada.

No presente caso, a multa aplicada foi de
R$ 23.625,92
, representando
176% do valor do tributo devido (R$ 13.388,02)
. Tal percentual é expressivamente superior ao limite de 100% estabelecido pelo STF, configurando evidente desproporcionalidade.

Ademais, o caráter confiscatório da multa é particularmente evidente quando se considera a natureza da infração cometida. A ausência de emissão de notas fiscais no deslocamento interno de mercadorias é, sem dúvida, uma irregularidade que afeta a transparência fiscal e a capacidade de fiscalização do Fisco. Contudo, trata-se de uma infração formal, que não implica, por si só, prejuízo financeiro direto ao erário, especialmente em um contexto no qual o tributo principal já fora recolhido na origem, por meio do regime de substituição tributária.

A propósito, o STF tem reiterado que a fixação de penalidades fiscais deve observar o equilíbrio entre a eficácia das sanções e os direitos fundamentais do contribuinte, assegurando que o poder punitivo do Estado não desvirtue sua finalidade administrativa.

Conclui-se, assim, que a imposição da multa nos termos praticados pelo Fisco estadual viola os direitos constitucionais do contribuinte, impondo-se sua adequação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou parcial
provimento para reduzir a multa tributária aplicada ao patamar de 100% do valor do tributo devido, mantida, no mais, a validade do auto de infração
.

Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, considerando que o julgamento da apelação resultou em sucumbência recíproca em patamar equivalente ao definido na instância de origem.

Ainda que tenha sido mantida a validade da exigência da obrigação acessória, o que representou uma vitória parcial do Estado, houve acolhimento do pleito da autora recorrida quanto à redução da multa tributária ao limite de 100% do valor do tributo devido, reconhecendo a desproporcionalidade da penalidade originalmente aplicada.

Essa modificação no valor da multa atende parcialmente à pretensão da autora, configurando um desfecho equilibrado entre os interesses das partes. Diante disso, a fixação de 1/3 das custas e honorários advocatícios ao Estado e 2/3 à autora permanece proporcional ao resultado final do julgamento, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao disposto no art. 86 do CPC, sem que se verifique necessidade de modificação na repartição originalmente estabelecida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.